Tribunal: TJSP
Processo: 0330020-82.1997.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
*Honorários advocatícios - execução de título extrajudicial – prescrição intercorrente - sentença de extinção da execução - aplicação do princípio da causalidade - executados que deram causa ao ajuizamento da ação com a inadimplência contratual - descabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência - precedentes do STJ - recurso improvido.*